Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-30.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-30.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por J.A.R Forin & Forin Ltda.-ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa não comprovou sua hipossuficiência financeira.

2.

A agravante alega que a Declaração de Escrituração Fiscal Digital demonstra a ausência de receitas operacionais em 2023, o que comprovaria a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela empresa agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, o seu direito à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou ausência de faturamento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem precedentes no sentido de que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera apresentação da Declaração de Escrituração Fiscal Digital, sem a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não enseja a concessão do benefício da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013;

STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/9/2016;

TJMT, N.U 0002287-26.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002532-30.2023.8.11.0037

APELANTE: J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

APELADO: AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
J.A.R Forin & Forin Ltda.-ME
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que os documentos colacionados demonstram a condição de hipossuficiência, o que torna imprescindível a reforma da decisão ora impugnada.

Realça que o STJ e os Tribunais Estaduais consolidaram entendimentos favoráveis à concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas que comprovam a incapacidade financeira.

Assevera que a decisão agravada viola o princípio do acesso à justiça.

Sustenta que a Declaração de Escrituração Fiscal Digital revela a ausência de receitas operacionais em 2023, diante da ausência de fluxo de caixa, além de saldos patrimoniais irrisórios.

Aponta, ainda, que a ausência de elementos contrários reforça a presunção de insuficiência, o que autoriza a gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 259266183). Sustenta que a simples apresentação de Escrituração Fiscal Digital (ECF), acompanhada de recibo de entrega ao SPED, é insuficiente para evidenciar a alegada hipossuficiência financeira. Requer o desprovimento do recurso com a condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

Como se sabe, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (CPC, art. 98, caput).

Vale destacar que a legislação não distingue, para fins de concessão do benefício, entre pessoa física ou jurídica. Ambas, portanto, têm direito a essa benesse.

Todavia, a concessão dos benefícios da justiça gratuita somente deve ser admitida quando cumprida e concretamente demonstrada a impossibilidade de recolhimento das custas e demais despesas processuais.

No caso, a Declaração de Escrituração Fiscal Digital (ano 2023), colacionada para demonstrar a inatividade da empresa, não revela eficientemente a sua condição de hipossuficiente.

Assim se diz, porque não há como deduzir que a sociedade empresarial apresente déficit financeiro capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais, sobretudo porque a empresa sequer comprovou qual é o seu patrimônio ou se nada possui.

Desta feita, a inatividade, principal justificativa para o pedido de justiça gratuita, sem provas de qual é o patrimônio existente não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira.

Posto isso,
indefere-se o pedido de justiça gratuita
.

Neste recurso, a agravante reforça que os documentos por ela colacionados, vale dizer, Declaração de Escrituração Fiscal Digital (ECF) e recibo de entrega do SPED, demonstram de maneira inequívoca a sua condição de hipossuficiência.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, afastado, portanto, a presunção de miserabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada. [...]”
(AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013).

Na hipótese, no entanto, em que pese as razões da recorrente, tais documentos colacionados, de fato, não expressam a condição de hipossuficiente para o fim pretendido.

E aqui, não se visualiza condições a alterar tal entendimento.

Veja que o só fato da empresa se encontrar inativa, ou sem faturamento, não é motivo justificador, para tão só, diga-se, conferir o benefício. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1.
Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , DJe de 6/9/2016). Grifo nosso.

Na linha de entendimento do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não comprovada a situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o indeferimento do pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal. (N.U 0002287-26.2018.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Aliás, na hipótese,
não há como deduzir que a sociedade empresarial apresente déficit financeiro capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais, sobretudo porque a empresa sequer comprovou qual é o seu patrimônio.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Por fim, anota-se que descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar a aplicação, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DE DETENTO. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.

II - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e proporcional a indenização fixada. O reexame de tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.678.337/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025